Tribunal: TJSP
Processo: 0009881-53.2014.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Associação para tráfico. Art. 35, Lei no 11.343/06. - Recurso do Ministério Público – Afastamento da diminuição com base no artigo 33, §4o, Lei de Drogas – Cabível. Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Associação para tráfico. Art. 35, Lei no 11.343/06. - Recurso do Ministério Público – Afastamento da diminuição com base no artigo 33, §4o, Lei de Drogas – Cabível. Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos, ante a personalidade apresentada pelo réu, que detém profundo envolvimento no narcotráfico e o elevado risco à saúde pública ocasionado por sua conduta. Fixado regime fechado - Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime. Recurso provido.